Tribunal: TJSP
Processo: 2060555-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação em shopping center. Suspensão das atividades em decorrência da pandemia do novo COVID-19. Tutela de urgência para suspender a cobrança dos aluguéis e demais encargos. Pedido indeferido pelo juízo a quo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Agravada que suspendeu a cobrança de 50% do aluguel, reduziu 20% das despesas de condomínio e isentou a cobrança do fundo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação em shopping center. Suspensão das atividades em decorrência da pandemia do novo COVID-19. Tutela de urgência para suspender a cobrança dos aluguéis e demais encargos. Pedido indeferido pelo juízo a quo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Agravada que suspendeu a cobrança de 50% do aluguel, reduziu 20% das despesas de condomínio e isentou a cobrança do fundo de promoção. Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades comerciais determinadas pelas autoridades competentes. Recorrida que já adotou algumas medidas para restabelecer o reequilíbrio contratual. Agravada que também tem o compromisso de arcar com os salários de seus funcionários e colaboradores. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.